Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-53.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000696-53.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s):FERNANDA NASCIMENTO LEAL, DIOGO IBRAHIM CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a cessação das cobranças e condenar a ré à devolução em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A Apelante busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que considera adequado para reparar o abalo sofrido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, especificamente se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, que envolvem a realização de descontos mensais indevidos diretamente em proventos de pensão por morte recebidos por segurada hipossuficiente. 3. A responsabilidade civil das fornecedoras, no caso, a associação que realiza as cobranças sem respaldo contratual, é objetiva e solidária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A frustração da legítima expectativa da consumidora, que se depara com descontos mensais não autorizados em sua única fonte de renda de caráter alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. A situação vivenciada pela Apelante, incluindo a redução de sua verba de subsistência, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que merecem reparação adequada. 4. O valor da indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração de condutas lesivas pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico). A quantia de R$ 1.500,00, fixada em primeira instância, revela-se módica e insuficiente para cumprir tais objetivos, considerando a capacidade econômica da ré e a gravidade dos transtornos causados. A majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) alinha-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e se mostra mais justa e proporcional. III – Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido em parte, para majorar a condenação à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem anuência do segurado, configura dano moral in re ipsa e enseja reparação. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sendo cabível a sua majoração quando o montante arbitrado em primeira instância se mostrar insuficiente para atender a tais critérios." Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, e Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186, 406 e 927 do Código Civil; Arts. 6º, VI e VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000696-53.2024.8.05.0062, em que figuram como Apelante MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA e como Apelado CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA